Tribunal: TJDFT
Processo: 0706638-46.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0706638-46.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento opostos por ALEXANDRE MOURA GERTRUDES (id. 15915646) em face do acórdão de id. 15648716, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo agravante (id. 14039579). No id. 18880200, o embargante requer o reconhecimento da perda do objeto do presente recurso, uma vez que houve o cumprimento da imissão na posse no processo de origem. É o breve relatório. NADA A PROVER quanto à petição ora juntada, porquanto o mérito do Agravo de Instrumento já foi julgado, pendente apenas o julgamento de Embargos de Declaração, que se referem apenas à fixação de honorários advocatícios recursais. Com isso, MANTENHA-SE o processo em pauta de julgamento. Brasília-DF, 24 de agosto de 2020 14:47:49. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator